Tribunal: TJSP
Processo: 1006947-82.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência das transferências, determinou a restituição de valores e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da parte ré, afirmando a existência de litisconsórcio necessário, a ausência de falha na prestação do serviço e de danos materiais e morais.

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência das transferências, determinou a restituição de valores e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da parte ré, afirmando a existência de litisconsórcio necessário, a ausência de falha na prestação do serviço e de danos materiais e morais. Inconformismo parcialmente justificado. Alegação de fraude na realização de transferências via PIX. Preliminarmente. não há que se falar em litisconsórcio necessário com o beneficiário das transações não reconhecidas, pois ausentes os requisitos do art. 114 do CPC. Mérito. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos causados ao consumidor em razão de fraude praticada por terceiros (Súmula 479 do C. STJ). Precedente do C. STJ em julgamento representativo de controvérsia (REsp 1199782/PR). Falha na prestação do serviço bancário, sob o prisma da segurança das operações de crédito. Ônus da prova do banco réu de comprovação da regularidade das transações. Realização de transferências via Pix em valor elevado, que destoa das transações normalmente realizadas pelo consumidor. Alegações iniciais dotadas de plausibilidade, considerando a existência de reclamação administrativa, boletim de ocorrência e o ajuizamento da demanda aproximadamente cinco meses após o ocorrido. Banco réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a regularidade da transação (art. 373, inc. II do CPC). Dever de devolução dos valores das transferências. Danos morais não configurados. Indenização indevida. Ausência de prova de ofensa aos direitos da personalidade da parte ou de abalo de crédito. Realização de transações indevidas que, por si só, leva à presunção de ocorrência isolada de prejuízo patrimonial, sem reflexos autorizadores da reparação moral. Precedentes desta C. Câmara. Sentença parcialmente reformada, para o fim de afastar a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais. Sucumbência recíproca. Recurso da parte ré parcialmente provido.